Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-56.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS TÉCNICOS" UNILATERAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS TÉCNICOS" UNILATERAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA NÃO SOUBE INDICAR O PARADEIRO DOS BENS DANIFICADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. ENTENDIMENTO DESTA E. 34a CÂMARA DE QUE, MESMO NAS HIPÓTESES DE COMUNICAÇÃO OU DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE O SINISTRO, COMPETE À SEGURADORA PRESERVAR OS BENS OU PEÇAS DANIFICADAS PARA EVENTUAL PERÍCIA JUDICIAL OU VALER-SE, DURANTE OU APÓS A REGULAÇÃO DO SINISTRO, DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, A FIM DE QUE GARANTIR À CONCESSIONÁRIA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.